Tribunal: STF
Processo: AI 800372
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPJ. CSLL. ILL. Decreto-lei nº 2.341/87. Lei nº 7.799/89. Dividendos. Distribuição antecipada. Correção monetária. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O tribunal a quo se ateve à análise da contenda à luz da legislação infraconstitucional, concluindo que o regramento contido no art. 6º do Decreto-lei nº 2.341/87, e depois dele o art. 7º da Lei nº 7.799/89, apenas teria corrigido distorções decorrentes do mecanismo de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. 



    2. Sobre o tema, ambas as turmas da Corte tem entendimento por sua natureza infraconstitucional, sendo que, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria de forma reflexa ou indireta. 



    3. Agravo regimental não provido.